Tribunal: TJDFT
Processo: 0712933-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS AD EXITUM. BENEFÍCIO EFETIVAMENTE ALCANÇADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL. MANUTENÇÃO.
1. Para o reconhecimento da coisa julgada é necessário que se apresentem três requisitos, quais sejam, mesmas partes, causa de pedir e pedido (tríplice identidade). Não há ofensa à coisa julgada quando a decisão anterior não se manifesta sobre a questão controvertida nos presentes autos.
2. Os honorários advocatícios contratuais ad exitum, fixados em percentual, devem ser calculados com base no benefício efetivamente alcançado pela parte, e não com base no valor total do crédito reconhecido na demanda. Precedente do C. STJ. REsp n. 1.354.338/SP.
3. Mantém-se os honorários advocatícios fixados na sentença em 20% sobre o valor da condenação, em observância a negócio jurídico processual firmado entre as partes (CPC 190).
4. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo.